Tribunal: TJES
Processo: 5003220-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003220-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: Valdecir Angelo Milanezi e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003220-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

AGRAVADOS:
VALDECIR ÂNGELO MILANEZI E ADÉLIA MILANEZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES em razão da Decisão reproduzida (documento ID 815560 – pág. 3), na qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (ES), na fase de Cumprimento de Sentença [Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais], rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que o pedido de compensação de dívida feito pelo Banco, ora Agravante, “
não se enquadra nas hipóteses legais
”, nos termos do art. 525, §1º do CPC.

O Banco Agravante, em razões recursais (documento ID 815551), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em suma, a possibilidade do instituto de compensação entre credor e fiador.

Decisão (documento ID 824169) indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Recurso de Agravo Interno manejado pela Instituição Bancária (documento ID 871945 – págs. 475-482).

Sem contrarrazões recursais (documento ID 1032351).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 25 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003220-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

AGRAVADOS:
VALDECIR ÂNGELO MILANEZI E ADÉLIA MILANEZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES em razão da Decisão reproduzida (documento ID 815560 – pág. 3), na qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (ES), na fase de Cumprimento de Sentença [Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais], rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que o pedido de compensação de dívida feito pelo Banco, ora Agravante, “
não se enquadra nas hipóteses legais
”, nos termos do art. 525, §1º do CPC.

O Banco Agravante, em razões recursais (documento ID 815551), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em suma, a possibilidade do instituto de compensação entre credor e fiador.

Na hipótese em comento, na cognição que ora exerço, entendo que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações do Banco Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

Afirma o Banco Agravante que os Agravados lhe devem a importância de R$ 118.400,86 (cento e dezoito mil e quatrocentos reais e oitenta e seis centavos) originárias do Processo de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001142-35.2005.8.08.0044.

Sustenta que, como o Agravante é devedor dos Agravados da importância de R$ 31.134,43 (trinta e um mil e cento e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), oriunda da sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Danos Morais n.º 0000778-24.2009.8.08.00447 ambas em curso na Vara Cível da Comarca de Santa Teresa – ES, inexistem obstáculos para a aplicação do instituto da compensação.

De acordo com o Código Civil “se duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” – art. 368/CC.

A compensação, portanto, consiste em forma especial de extinção da obrigação, a qual decorre quando as partes de uma relação obrigacional são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

Observa-se, pois, que o artigo é indene de dúvidas quanto a necessidade de reciprocidade entre credores e devedores uma da outra. Essa regra, todavia, é flexionada no caso do fiador, que mesmo não sendo parte recíproca na relação obrigacional, pode compensar, conforme preceitua o art. 371/CC – “O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado”.

Sobre o tema, discorre Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald1:

Enuncia o art. 376, do Código Civil: “Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever”. A truncada redação da norma pode ser facilmente superada. A pessoa que se obrigou por terceiro não poderá compensar essa dívida com a que o credor lhe deve pessoalmente. Assim, sendo A credor de B, caso C, na qualidade de garante de B deseje compensar o débito de B com o crédito que ele (C) titularize contra A, não poderá fazê-lo.

Podemos daí inferir que é facultado ao terceiro desinteressado pagar o débito em nome do devedor (art. 304, parágrafo único, CC), mas inviável resta a possibilidade de compensar o débito alheio com aquilo que porventura o credor esteja lhe devendo.

Seguindo essa linha, inexiste a possibilidade de compensação de créditos entre o Banco Agravante e os Agravados, uma vez que os Agravados
não se enquadram
na hipótese descrita na legislação, ou seja, os Agravados são fiadores do crédito pertencente ao Banco Agravante na Execução de Título Extrajudicial n.º 0001142-35.2005.8.08.0044 e, exatamente, por serem fiadores, o instituto da compensação possui limitação.

É justamente essa limitação que não permite que o crédito que o Banco Agravante possui com os afiançados dos Agravados sejam compensados com o crédito pertencente aos Agravados (fiadores) na Ação Indenizatória.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

Nesta perspectiva, entendo plausível a manutenção da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Inominado (documento ID 669102).

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003220-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

AGRAVADOS:
VALDECIR ÂNGELO MILANEZI E ADÉLIA MILANEZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. FIADOR E AFIANÇADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o Código Civil “se duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” – art. 368/CC.

2.
Inexiste a possibilidade de compensação de créditos entre o Banco Agravante e os Agravados, uma vez que os Agravados
não se enquadram
na hipótese descrita na legislação, ou seja, os Agravados são fiadores do crédito pertencente ao Banco Agravante na Execução de Título Extrajudicial n.º 0001142-35.2005.8.08.0044 e, exatamente, por serem fiadores, o instituto da compensação possui limitação.

3.
Decisão mantida. Recurso desprovido. Agravo Inominado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.